Tribunal: TJMT
Processo: 1019748-18.2023.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019748-18.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), RIELY CAMILO BORDINI - CPF: 259.793.518-33 (ADVOGADO), EDILSON PEREIRA DUARTE registrado(a) civilmente como EDILSON PEREIRA DUARTE - CPF: 852.703.771-87 (EMBARGANTE), MAITE LUISE ZANETTE registrado(a) civilmente como MAITE LUISE ZANETTE - CPF: 029.401.971-56 (EMBARGADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO FERREIRA - CPF: 296.234.808-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO AUGUSTO BARASUOL - CPF: 001.471.431-01 (ADVOGADO), EDILSON PEREIRA DUARTE registrado(a) civilmente como EDILSON PEREIRA DUARTE - CPF: 852.703.771-87 (EMBARGADO), RIELY CAMILO BORDINI - CPF: 259.793.518-33 (ADVOGADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), MAITE LUISE ZANETTE registrado(a) civilmente como MAITE LUISE ZANETTE - CPF: 029.401.971-56 (EMBARGANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de dois embargos de declaração
,
opostos por
MAITE LUISE ZANETTE
e
EDILSON PEREIRA DUARTE E OUTROS,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.

245447198, que, por unanimidade,
acolheu os embargos de declaração
opostos para:

“com efeitos infringentes, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto, para que a decisão agravada (id. 180044696) fique suspensa até que seja realizada a audiência de justificação, podendo a medida ser reavaliada após a realização do ato pelo Juízo a quo.”

A parte Embargante MAITE LUISE ZANETTE alega sob ID. 247565199 que as provas consistem em condições fáticas e jurídicas ao deslinde da causa apontam para melhor posse da autora da ação de interdito proibitório, convertida em reintegração de posse, que se mostra pertinente a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para, de forma fundamentada, se negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Requer sejam recebidos e providos os embargos de declaração para sanar as omissões apontadas e atribuído efeito infringente para negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, ratificando os termos da r. decisão de piso que ordenou a liminar reintegração de posse.

A parte Embargante EDILSON PEREIRA DUARTE E OUTROS requer sob ID. 247740692, com efeitos infringentes, para acolher o Agravo na sua integra, mantendo a suspensão da liminar dos autos principal até que o processo de anulação e o cancelamento de título público que tramita na 1ª Vara da Fazenda Pública, tenha seu transito em julgado, para depois dar andamento que forem de direito nos autos principal em respeito aos termos do §6º do Art. 9º da Lei Estadual 3.922/1977, Decreto 146/2019.

Contrarrazões sob ID.
249285154 e 249298663.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado do recurso de apelação o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...)

Reanalisando os autos, verifico que o acórdão embargado é contraditório, haja vista que, embora reconheça a insuficiência probatória para a concessão da reintegração de posse deferida na origem e a necessidade de se aclarar as circunstâncias relativas à posse alegada pelas partes através de audiência de justificação, deixou de se manifestar quanto ao pedido de suspensão dos efeitos da tutela concedida pelo Juízo a quo.

Nesse contexto, se está clara a necessidade da realização da audiência de justificação prévia antes da análise da tutela de urgência pleiteada pela Embargada na origem, é prudente que a decisão outrora agravada (id. 180044696) fique suspensa, ao menos até a realização de tal ato processual e, posteriormente, a medida seja reavaliada pelo Juízo de primeiro grau.

(...)

Destaca-se que a situação posta em análise requer cautela, tendo em vista que há relevante controvérsia acerca de quem efetivamente detinha a posse da área objeto do litígio, além da nítida animosidade existente entre as partes.

Assim, nos termos do artigo 1.022, I do Código de Processo Civil, ACOLHO os embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto, para que a decisão agravada (id. 180044696) fique suspensa até que seja realizada a audiência de justificação, podendo a medida ser reavaliada após a realização do ato pelo Juízo a quo.”

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024